Tribunal: STF
Processo: ARE 1492949
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento adotado no acórdão impugnado está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.



    2. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou a conduta suspeita do réu, a desobediência à ordem de parada do veículo automotor e a tentativa frustrada de fuga. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indicam situação de flagrante delito, a autorizar a atuação dos agentes públicos. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.